Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ART. 356, § 5o, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda, nos termos do art. 356 do CPC, por entender que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito da demanda possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, sem extinguir o processo, configura decisão interlocutória de mérito, conforme arts. 203, § 2o, e 356, § 5o, do CPC.
4. O recurso cabível contra a decisão interlocutória de mérito é o agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5o, do CPC, sendo incabível a interposição de apelação.
5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
6. A jurisprudência do STJ admite a fungibilidade recursal apenas em hipóteses de dúvida objetiva e fundada sobre o recurso cabível, o que não se verifica quando a lei processual expressamente prevê o meio adequado de impugnação.
7. Não há vício de fundamentação nem obscuridade na decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2o; 356, § 5o; 1.015, II; 1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.022.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14/3/2023; STJ, REsp n. 1.902.353/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 7/4/2025; TJDFT, Acórdão 1198630, 0700653-20.2018.8.07.0014, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 04/09/2019.